Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS. RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA. DEMONSTRADO. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE 10%. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. APÓS LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU E DESPROVIDO DO AUTOR.
1. Realizada a prova técnica, com a análise do local de trabalho do autor, esta concluiu que ele está em contato direto com agentes biológicos devido à proximidade com pacientes, sem a devida realização de triagem, durante o atendimento e ainda quando necessita auxiliá-los no deslocamento e movimentação dentro do setor.
2. Nos termos do art. 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, verificado o grau médio da insalubridade, o apelado tem direito ao adicional de insalubridade no valor de 10% (dez por cento), merecendo reforma a sentença nesse tocante.
3. Determinada atividade só é considerada insalubre em caráter permanente e habitual, a partir da data em que for demonstrada por laudo pericial, de modo que não tem efeitos pretéritos, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o do autor e parcialmente provido do réu.